Tribunal: TJBA
Processo: 8090920-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090920-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LICIA MARIA MELLO DE MESQUITA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. MAGISTRADOS. DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 20/1998. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA.

1. O acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a reunião dos requisitos para a aposentadoria antes da promulgação da EC nº 20/1998 garante o direito adquirido à isenção tributária, não podendo a posterior alteração legislativa, trazida pela EC nº 41/2003, atingir a situação jurídica consolidada.

2. Ainda, o julgado divergiu do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, que em casos idênticos reconheceu o direito à isenção tributária dos magistrados aposentados sob a égide da EC nº 20/1998, aplicando o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula nº 359 do STF.

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8090920-60.2023.8.05.0001
, sendo embargante
LICIA MARIA MELLO DE MESQUITA
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.